Tribunal: TJES
Processo: 5000316-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NADALUTTI SANTOS FREITAS DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000316-85.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: NADALUTTI SANTOS FREITAS DA SILVA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PARTE AUTORA QUE POSTULOU RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO POR FALHA ADMINISTRATIVA, AFIRMANDO TER HAVIDO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM 13/08/18 DE QUE A PARTE REQUERENTE DEVERIA TER SIDO INSCRITA DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DE 2013 – CHS/2013, RAZÃO PELA QUAL SE PRETENDEU QUE A DATA DE PROMOÇÃO A 3º SARGENTO CBMES DELA PASSE A SER EM 14/01/2014, DATA EM QUE OS PARTICIPANTES DO CHS/2013 FORAM PROMOVIDOS A 3º SARGENTO CBMES. RECONHECIMENTO JUDICIAL OBTIDO NO PROCESSO Nº 0037402-93.2013.8.08.0024.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS. TRANSCREVEM-SE AS PRINCIPAIS RAZÕES DE DECIDIR, QUANTO À ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: “Considerando-se que as parcelas
sub oculis
são de trato sucessivo, há que se reconhecer, então, a prescrição de parte da pretensão autoral, uma vez que, ante a incidência da Súmula nº 85 do STJ (“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”), estão prescritos os créditos anteriores a 10 de janeiro de 2017, tendo em vista que a presente ação somente foi distribuída em 10 de janeiro de 2022. Assim, aplica-se a este processo a prescrição quinquenal em relação às parcelas pretéritas ao ajuizamento desta ação de cobrança individual, conforme precedentes do STJ, Tema 184 da TNU e Súmula 85 STJ. Ante o exposto, acolho a preliminar ventilada para determinar como prescritas as verbas relativas a diferença de remuneração de Cabo CBMES para 3º sargento CBMES de 14/01/2014 a 10/04/2015, pelo que não subsiste o pedido de reparação material".

O JUÍZO DE ORIGEM ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO MATERIAL, NO ENTANTO, REJEITOU A ALEGAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO FUNDO DO DIREITO, NÃO MERECENDO A SENTENÇA QUALQUER REPARO NO PONTO.

QUANTO AO MÉRITO, ENTENDEU O JUÍZO QUE: “depreende-se que a autora foi impedida de se matricular no CHS/2013, sob o fundamento de não ter atendido à exigência do inc. II do art. 14 art. Lei Complementar nº 467/2008 para inscrição no processo seletivo para o CHS/2013. A autora, em conjunto com outros bombeiros militares, inconformados com o impedimento administrativo para prosseguir no processo de promoção interna, ajuizaram ação inscrita sob o número 0037402-93.2013.8.08.0024, que obteve o reconhecimento judicial do direito à participação no CHS/2013.

(...) Ocorre que, em que pese o reconhecimento judicial do direito à participação no CHS/2013, a autora somente foi promovida ao cargo de 3º Sargento CBMES a contar de 10 de abril de 2015, quando deveria ser a partir de 14 de janeiro de 2014, data em que os participantes do CHS/2013 foram promovidos a 3º Sargento CBMES. Afirma o requerido, em sua contestação, que a autora, por força da decisão judicial acima mencionada, somente se tornou cabo em 02/09/2012, de modo que supostamente não atenderia ao requisito de ser cabo há pelo menos um ano até 30/08/2013, na forma exigida dos participantes do CHS/2013-2, conforme Diretriz de Instrução nº 001-2013. Contudo, não assiste razão ao requerido, pois a Diretriz de Instrução nº 001-2013 foi parcialmente revogada pela Diretriz de Instrução nº 002-2013, que passou a exigir que o requisito de ser cabo há pelo menos um ano deveria ter como referência a data 11/09/2013. Assim, como se tornou cabo em 02/09/2012, a autora atendia ao requisito de ser cabo há pelo menos um ano até 11/09/2013, na forma da Diretriz de Instrução nº 002-2013, fazendo jus à promoção. Portanto, entendo demonstrado que a requerente teve o seu direito à promoção sobrestado por falha administrativa, que não deu causa, reconhecido judicialmente, nos termos do inc. IV, do art. 36 da LC 467/08. Neste diapasão, vislumbro ser devido à autora a percepção da figura do ressarcimento por preterição, de modo que devem ser retificados os seus assentos funcionais para constar como data de sua promoção para 3º Sargento CBMES a data de conclusão da turma do CHS/2013.2 (14/01/2014), bem como ser reclassificada nos quadros de acesso das demais promoções e os desdobramentos administrativos incidentes para o regular prosseguimento da carreira".

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA REPETINDO AS PRELIMINARES JÁ AVENTADAS EM CONTESTAÇÃO, INCLUSIVE SOBRE A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AO RESSARCIMENTO, QUE FORA ACOLHIDA EM PARTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. NO MÉRITO, TAMBÉM REPETIU A ARGUMENTAÇÃO DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS FUNCIONAIS DA AUTORA POR SEREM NECESSÁRIAS APROVAÇÕES EM ETAPAS PRELIMINARES.

NO PONTO, A SENTENÇA ENFRENTOU O TEMA, COMO JÁ TRANSCRITO SUPRA, VALENDO AQUI APENAS ADICIONAR QUE A AÇÃO NÃO VISA A PROMOÇÃO EM SI, O QUE JÁ OCORREU EM 2015, EM PROCESSO SELETIVO DIVERSO DO QUAL DEVERIA TER SIDO. O QUE SE BUSCOU FOI A RETIFICAÇÃO DA DATA, PARA RETROAGIR A PROMOÇÃO, ALTERANDO OS ASSENTOS FUNCIONAIS, DE MODO A NELES CONSTAR A PROMOÇÃO DA AUTORA AO CARGO DE 3º SARGENTO CBMES NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014. COMO CONSEQUÊNCIA, DEVE SER A POSTULANTE RECLASSIFICADA NOS QUADROS DE ACESSO DAS DEMAIS PROMOÇÕES E OS DESDOBRAMENTOS ADMINISTRATIVOS INCIDENTES PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA CARREIRA, O QUE FORA CORRETAMENTE DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)